Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. CRITÉRIO FINANCEIRO ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.

I. Apenas reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008.

II. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo reajuste devidamente justificado e realizado em conformidade com a técnica atuarial indispensável à preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos planos de saúde coletivos por adesão.

III. Desde que previsto expressamente no contrato e atenda ao disposto na Resolução ANS 63/2003, não pode ser considerado ilegal reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão baseado na mudança de faixa etária.

IV. Apelação desprovida.